Tribunal: TJMT
Processo: 0034911-10.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034911-10.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONORA RODRIGUES PEDRO - CPF: 205.811.901-06 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – REVISIONAL DE CONSUMO - SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO COM DEFEITO – PERÍCIA ATESTOU REGULARIDADE DAS COBRANÇAS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado encontra-se devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pela usuária, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0034911-10.2015.8.11.0041

APELANTE:

LEONORA RODRIGUES PEDRO

APELADA:

CAB CUIABA S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONORA RODRIGUES PEDRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
CAB CUIABA S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade tendo em vista a requerente ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aponta que a perícia realizada estava em desacordo com os fatos do processo, bem como não fora oportunizada realizar novamente.

Assim, insistindo tese de ilegitimidade das cobranças realizadas, pede a reforma da sentença para que a concessionária seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
(Id. 27313969)

Ofertadas as contrarrazões Id. 27313971.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEONORA RODRIGUES PEDRO
, ora apelante, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da
CAB CUIABA S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, onde objetiva a autora a revisão das faturas de água dos meses de 02/2014 a 06/2015, ao fundamento de que houve excessiva cobrança por parte da apelada

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedente o pedido da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“Cuida-se de demanda proposta objetivando o a revisão das faturas relativas ao consumo de água dos meses de 02/2014 a 06/2015, bem como a indenização pelos danos morais suportados.

A par disso, por ocasião da contestação a parte Requerida informou que realizou a instalação do hidrômetro da residência no mês de setembro de 2013, sendo que anterior a esta data a Autora pagava o “mínimo”, além disso, apresentou as vistorias realizadas na residência da Requerente em que constatou o funcionamento normal do hidrômetro, afirmando que os valores são decorrentes da progressividade das tarifas autorizadas pelo STJ.

Por sua vez, depreende-se da conclusão do laudo pericial (fls. 339/370) que:

“(...) Fora analisado o histórico da matrícula da parte autora, desde a instalação do hidrômetro A06L324646 o qual foi substituído por motivo de padronização da rede e instalado o equipamento Y12B160982;

Foi identificado a mudança na cobrança da fatura de água, durante o período de maio/2012 a agosto/2013 quando estava o equipamento A06L324646, o consumo de água não era registrado, sendo o mesmo é calculado de acordo com a metragem da área do imóvel, procedimento disposto na Resolução n.o 05/12 emitida pela Agência Reguladora AMAES, devido a este fator a autora possuía uma fatura no valor de R$ 37,62 independentemente do consumo, após a implantação do equipamento a fatura é calculada de acordo com o consumo acrescido o valor referente a taxa de esgoto que corresponde a 90% (noventa por cento) do consumo de água.

Por fim, tem-se que o cálculo do faturamento das faturas reclamadas estão de acordo com as normas vigentes na época do faturamento, não havendo necessidade de refaturamento pela concessionária distribuidora de água”

Consta no laudo pericial, que foram realizados testes laboratoriais junto ao INMETRO no Hidrômetro, tendo sido aprovado em todos os testes, apurando que o hidrômetro satisfaz as condições mínimas estabelecidas pela Portaria no 246/2000.

Desta forma, verifica-se que não há qualquer indício de prova de que tenha ocorrido irregularidades na medição
”
(Id. 27313955)

Insurge-se a apelante contra a r. sentença, de modo que requer a reforma da sentença combatida em sua totalidade, devendo ser acolhida a pretensão indenizatória.

Pois bem. Em que pesem as razões da recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, a concessionária justificou satisfatoriamente e a perícia judicial confirmou (Id. 27313539) que o hidrômetro antigo não apurava o real consumo da usuária, e que por isso era efetuada a cobrança do valor mínimo, correspondente a R$ 37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), sendo que o real consumo passou a ser apurado somente a partir da substituição do equipamento, justificando o aumento aqui questionado.

Assim, a partir de setembro/2013, quando ocorreu a padronização da ligação da matrícula da apelante com a instalação do hidrômetro, o consumo de água passou a ser devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado, medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo INMETRO.

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Em caso análogo este Sodalício assim entendeu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA TROCA DO HIDRÔMETRO ANTIGO, QUE NÃO APURAVA O REAL CONSUMO DA USUÁRIA
– COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MULTA PELA RELIGAÇÃO IRREGULAR DA ÁGUA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado que o aumento do consumo de água na residência da usuária ocorreu em razão da troca do hidrômetro antigo instalado, que não apurava o seu real consumo, não há falar em declaração de inexistência do débito, especialmente quando perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado se encontra devidamente dimensionado para o consumo da usuária. 2. Constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel da usuária, que após o corte realizado pela falta de pagamento das faturas referentes ao período imediatamente anterior houve intervenção no ramal sem anuência da concessionária, lícita é a cobrança da multa pela religação irregular do serviço na residência da usuária”
(TJMT Apelação Cível 0052484-61.2015.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE em 04/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020